Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie PET - Petição Processo N. 0700348-10.2020.8.07.0000 AI Requerente DEVANI GONÇALVES PEREIRA MINISTÉRIO EVANGÉLICO CORDEIRO DE DEUS Requerido JUIZ DE FORA EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta pelos Requerentes em face da r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial da Ação Reivindicatória no 0710185-17.2019.8.07.0003, proposta por Juiz de Fora Empresa de Vigilância Ltda. Em apertada síntese, discorrem os Requerentes que a empresa Requerida ajuizou a Ação Reivindicatória com base no título do imóvel situado à EQNP 28/32, Área Especial “F”, Ceilândia, DF. Informam que o endereço constante no Termo de Concessão de Uso fornecido pela CODHAB/DF e demais órgãos públicos é EQNP 28/32, Área Especial, Módulo J, Ceilândia, DF. Asseveram que apesar de o d. Magistrado a quo ter intimado a CODHAB para esclarecer o endereço do imóvel, esta não se manifestou, e diante da dúvida é necessária a suspensão da ordem de desocupação do imóvel até o julgamento da apelação. Ao final, alegam a necessidade concessão de efeito suspensivo à Apelação, em razão dos prejuízos irreparáveis que advirão do imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse já expedido. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no artigo 1.012, § 4o, do CPC, o relator poderá suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Discorrem os Requerentes que a Requerida ajuizou Ação Reivindicatória com base no título do imóvel situado à EQNP 28/32, Área Especial “F”, Ceilândia, DF. Informam que o endereço constante no Termo de Concessão de Uso fornecido pela CODHAB/DF e demais órgãos públicos é EQNP 28/32, Área Especial, Módulo J, Ceilândia, DF. Asseveram que apesar de o d. Magistrado a quo ter intimado a CODHAB para esclarecer o endereço do imóvel, esta não se manifestou, e diante da dúvida é necessária a suspensão da ordem de desocupação do imóvel até o julgamento da apelação. Afirmam que a situação fática enseja graves e irreparáveis danos aos Requerentes, bem como há probabilidade do direito invocado. Na espécie, diviso os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Analisando os autos, resta evidente a existência de conflito quanto à real localização do imóvel situado na EQPNP 28/32, Módulo J, pois malgrado a pesquisa realizada pela Oficiala de Justiça por meio de análise do mapa da Administração da Ceilândia e consulta via Google, no qual afirma a inexistência área especial ou lote J, todos os documentos públicos apresentados pelos Requerentes indicam que o lote por eles ocupado está situado no Módulo J. Assim, considerando que a desocupação do imóvel trará consequências irreversíveis aos Requerentes e poderá comprometer o resultado útil do recurso, é recomendável que se atribua efeito suspensivo à Apelação até o julgamento do mérito. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à Apelação e determino o recolhimento do mandado de desocupação do imóvel. Aguarde-se a distribuição da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora